Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751007-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA BUSCA PESSOAL E POR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO DE INFORMÁTICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE CELULARES CORROBORANDO A NARRATIVA ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006). O MPDFT busca majoração da pena-base de um dos réus por valoração negativa de antecedentes e conduta social. Os réus alegam nulidades e pleiteiam absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve nulidade na juntada de laudos de informática após a audiência de instrução; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus por tráfico de drogas; (iv) determinar se, na dosimetria da pena, devem ser valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, majorando a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia anônima especificada, contendo informações concretas sobre autores, veículo, rota e destino, corroborada por diligências prévias e monitoramento, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular (CPP, arts. 240, §2o, e 244), conforme precedentes do STF e STJ. 4. A juntada dos laudos de informática antes do encerramento da fase postulatória, com intimação da defesa para manifestação, afasta nulidade, inexistindo prejuízo processual (CPP, art. 563). 5. A materialidade e autoria do crime de tráfico restam demonstradas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por mensagens extraídas dos celulares dos réus, que revelam tratativas de compra, transporte e fracionamento de drogas. 6. O depoimento policial, quando coeso, harmônico e corroborado por outras provas, possui especial relevância probatória, sendo legítimo fundamento para condenação. 7. A confissão extrajudicial de uma das rés e o conteúdo dos diálogos interceptados confirmam a ciência e participação dos réus na empreitada criminosa. 8. A existência de condenação anterior por roubo qualificado autoriza a valoração negativa dos antecedentes; a prática do tráfico durante execução penal justifica a valoração negativa da conduta social. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos defensivos não providos. Recurso ministerial provido. A parte recorrente, sem apontar dispositivo legal federal violado, sustenta que a condenação é nula porque derivada de busca pessoal e veicular ilícita, fundada apenas em denúncias anônimas não comprovadas e sem diligências prévias, o que exige o reconhecimento da contaminação das provas. Afirma que não há qualquer elemento concreto que demonstre a participação do insurgente no tráfico, pois o depoimento de Aline não foi confirmado em juízo, as mensagens não mencionam drogas e não há prova de que ele soubesse do conteúdo transportado, impondo-se a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Requer ainda a restituição do veículo pertencente a terceiro de boa-fé e a revisão da dosimetria da pena, por ausência de individualização e desproporcionalidade na reprimenda fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à restituição do veículo pertencente a terceiro de boa-fé, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 77530048): “Constata-se, de início, que o apelante LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS não possui interesse recursal no que se refere ao pedido de restituição do veículo apreendido, uma vez que não seria o proprietário do bem, mas sim o seu irmão, cabendo a ele demonstrar, ainda, a origem lícita do automóvel”. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015